Tribunal: TJPA
Processo: 0043277-26.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043277-74.2010.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA SUELY LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0043277-74.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BELÉM

EMBARGADO: SIND DOS TRAB NO COM DE MINERIOS E DERIVADOS DE PETROLEO PA

RELATOR: DES. NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de contradição, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.

2.

In casu
, trata-se de rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do Relatório e Voto da relatora, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MUNICIPIO DE BELÉM
contra o acórdão de ID. 2214555, com o seguinte teor:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ACOLHIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. (ART. 150, VI, C, DA CF). AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE URBANIZAÇÃO
NO TITULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA
TAXAS
. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O apelante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva envolve também taxas de
resíduos sólidos e urbanização, que não seriam alcançados pela imunidade tributária, podendo ser perfeitamente exigidos do Sindicato. De fato, sabe-se que a imunidade da qual goza o apelado não alcança as taxas. Entretanto, da análise da petição inicial, bem como, da certidão de Dívida Ativa acostada na inicial (Num. 1339396), observa-se que na composição do valor exigido foi levado em consideração apenas a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção as referidas taxas.

2-

Assim, a inclusão de
taxas
não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado.
Impossibilidade
de substituição da CDA para modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para
taxas
. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário.

3-

Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária, fixada pelo Juízo de origem, em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

4-

Fazenda Pública isenta de custas.

5-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em suas razões (Id. nº 2262363), o ora embargante sustenta que

deveria o Juízo ter exigido ao autor que, caso se enquadrasse em uma das hipóteses de imunidade constitucionalmente previstas na CF/88, obtivesse perante a Fazenda Pública o reconhecimento de tal condição, e para tanto deveria se conduzir à Secretaria Municipal de Finanças e protocolizar requerimento administrativo, com vistas a informar sua condição e pleitear o reconhecimento do benefício, sendo inadequado o uso da ação judicial para obter tal reconhecimento tributário.

In casu
, não restou plenamente comprovada pretensão de reconhecimento da imunidade, pois a simples juntada de atos constitutivos da instituição ou de atos legislativos de reconhecimento de utilidade pública não são suficientes para a comprovação da inexistência de fins lucrativos, indispensável ao gozo da imunidade tributária.

Logo, merece o tema ser objeto de apreciação, pois fundamental ao caso. Com efeito, a omissão alegada acima demonstra que a decisão reparo, no sentido de modificar a decisão.

Ante o exposto, requer a Fazenda Pública Municipal o recebimento e o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar sua omissão na apreciação dos argumentos feitos pelo Município, no sentido de apreciar a alegação da ausência de cumprimento da obrigação acessória pela autora, além de isentar a Fazenda dos honorários.

Contrarrazões ofertadas, conforme ID. 2473144. O embargado defende que,
com relação ao argumento trazido pela Embargante, qual seja a necessidade de requerimento pela via administrativa para que a imunidade tributária seja assim reconhecida, tal arguição não encontra supedâneo na mais recente jurisprudência dos Tribunais. Posto que, a mesma é pacífica ao entender que não necessidade de reconhecimento perante a via administrativa acera da imunidade tributária quando houver este reconhecimento judicialmente, com fundamento no próprio princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Portanto, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES, mantendo-se o acórdão recorrido em todos os seus termos.

É o breve relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, sustenta
o ora embargante que a decisão foi omissa, vez que o Juízo deveria ter exigido ao autor que, caso se enquadrasse em uma das hipóteses de imunidade constitucionalmente previstas na CF/88, obtivesse perante a Fazenda Pública o reconhecimento de tal condição, e para tanto deveria se conduzir à Secretaria Municipal de Finanças e protocolizar requerimento administrativo, com vistas a informar sua condição e pleitear o reconhecimento do benefício, sendo inadequado o uso da ação judicial para obter tal reconhecimento tributário.

Assim, afirma que não restou plenamente comprovada pretensão de reconhecimento da imunidade, pois a simples juntada de atos constitutivos da instituição ou de atos legislativos de reconhecimento de utilidade pública não são suficientes para a comprovação da inexistência de fins lucrativos, indispensável ao gozo da imunidade tributária.

In casu
, a questão posta nos presentes embargos declaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência da apontada omissão, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o destarte dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

O acórdão embargado analisou todas as teses trazidas pelo recorrente, não havendo nenhuma omissão naquele julgado.

Desta feita, é evidente o despropósito dos presentes embargos, eis que a decisão embargada, trouxe em seu bojo, argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.

Aliás, esta é a posição tanto da doutrina como da jurisprudência, mais consentâneas com a realidade e com o bom direito.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Há pretensão sim, de rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma suficiente, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

Outrossim, embora tenham os presentes embargos, tal como interpostos, o propósito de prequestionamento em vista de eventual recurso a ser interposto para a instância superior, devem ser rejeitados. Isto porque, não subsiste nenhuma omissão.

Desta feita, é extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica vícios do art. 1022, do NCPC no julgado.

De igual modo, o requisito do prequestionamento não pode ser entendido de modo a propiciar que os Tribunais sejam convertidos em órgãos de consultas ou de revisão de suas próprias decisões no que toca ao direito aplicado. Não se vislumbrando, pois, obscuridade, contradição ou omissão, rejeitam-se os embargos de declaração.

Além disso, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição). Neste sentido: (STJ: EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006). Pois, prequestionar é discutir tal ou qual matéria e não pretender modificação formal no julgado.

Nesse compasso, o STF já se manifestou acerca do tema, aduzindo que: “O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”. (AI-AgR 585604/ RS - RIO GRANDE DO SUL - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamento: 05/09/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma).

Desta feita, não encontrando-se caracterizadas as hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DES. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020